Tribunal: TCU
Processo: 025.532/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 9/3/2017 a 26/6/2019. Exame de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia São Pedro/D. F. P. Falconi & Cia Ltda., solidariamente com a Sra. Daniele Ferreira Picolo Falconi, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 9/3/2017 a 26/6/2019, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Farmácia São Pedro/D. F. P. Falconi & Cia Ltda. e a Sra. Daniele Ferreira Picolo Falconi, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmácia São Pedro/D. F. P. Falconi & Cia Ltda. e da Sra. Daniele Ferreira Picolo Falconi, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2017 68,40 09/03/2017 24,29 09/03/2017 3.347,10 09/03/2017 143,14 04/04/2017 10,50 04/04/2017 51,83 04/04/2017 207,04 04/04/2017 3.434,10 16/05/2017 10,53 16/05/2017 3.999,00 16/05/2017 12,30 16/05/2017 219,82 16/06/2017 20,52 16/06/2017 47,70 16/06/2017 3.543,00 16/06/2017 101,60 29/06/2017 27,54 29/06/2017 33,60 29/06/2017 3.654,30 29/06/2017 66,46 27/07/2017 16,80 27/07/2017 193,85 27/07/2017 238,16 27/07/2017 5.106,90 21/08/2017 156,06 21/08/2017 283,36 22/08/2017 22,80 22/08/2017 5.807,70 22/09/2017 72,90 22/09/2017 342,35 22/09/2017 7.013,10 22/09/2017 379,20 20/10/2017 163,08 20/10/2017 55,50 20/10/2017 410,06 20/10/2017 7.341,20 15/12/2017 515,16 15/12/2017 14,70 15/12/2017 8.615,40 15/12/2017 369,16 16/12/2017 381,78 16/12/2017 307,18 18/12/2017 30,00 18/12/2017 8.165,70 06/02/2018 371,52 06/02/2018 51,00 06/02/2018 8.380,20 06/02/2018 409,16 02/03/2018 81,00 02/03/2018 425,52 02/03/2018 8.198,10 02/03/2018 429,61 02/04/2018 283,50 02/04/2018 73,50 02/04/2018 426,36 02/04/2018 8.183,30 03/05/2018 398,52 03/05/2018 488,39 04/05/2018 25,21 04/05/2018 7.801,60 04/06/2018 206,27 04/06/2018 7,80 04/06/2018 8.331,70 04/06/2018 359,28 04/06/2018 4,20 10/07/2018 7.977,00 10/07/2018 449,95 10/07/2018 503,81 10/07/2018 69,10 01/08/2018 574,28 01/08/2018 387,00 01/08/2018 8.393,30 01/08/2018 604,50 17/08/2018 194,71 17/08/2018 9.098,00 17/09/2018 621,00 17/09/2018 620,94 10/10/2018 238,60 10/10/2018 8.461,40 10/10/2018 752,93 10/10/2018 813,77 29/10/2018 8.702,40 29/10/2018 390,62 29/10/2018 961,74 29/10/2018 178,00 05/12/2018 711,94 05/12/2018 8.302,10 05/12/2018 307,61 05/12/2018 12,00 05/12/2018 121,20 27/12/2018 8.181,20 27/12/2018 508,21 27/12/2018 918,00 27/12/2018 243,01 27/12/2018 3,60 12/02/2019 58,80 12/02/2019 732,77 12/02/2019 8.634,20 12/02/2019 479,34 08/03/2019 24,60 08/03/2019 595,62 08/03/2019 9.039,60 08/03/2019 16,80 08/03/2019 317,27 29/03/2019 63,60 29/03/2019 7.726,10 29/03/2019 1.975,81 29/03/2019 355,83 10/04/2019 111,00 10/04/2019 2.665,87 10/04/2019 2,40 10/04/2019 29,38 10/04/2019 386,20 10/04/2019 8.813,80 23/05/2019 238,80 23/05/2019 10.485,60 23/05/2019 485,81 23/05/2019 2.609,78 26/06/2019 1.626,01 26/06/2019 10.795,20 26/06/2019 642,64 26/06/2019 14,04 26/06/2019 4,80 26/06/2019 94,80 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia São Pedro/D. F. P. Falconi & Cia Ltda. e à Sra. Daniele Ferreira Picolo Falconi, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada responsável, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.